Tribunal: TCU
Processo: 029.565/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria do Sr. Roque Leonardo de Matos Miranda emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao órgão de origem que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. promova, no prazo de trinta dias, o destaque do valor de quintos/décimos oriundos de funções comissionadas ou cargos de confiança exercidos no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios do funcionalismo público civil; 9.3.2. corrija, no prazo de trinta dias, o valor dos quintos/décimos para valores referentes aos da função efetivamente exercida pelo interessado; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 9.3.4. emita novo ato de aposentadoria e submeta-o a registro deste Tribunal no prazo de sessenta dias, após corrigidas as falhas que ensejaram a ilegalidade do ato.